Tribunal: STF
Processo: Ext 1420
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
EXTRADIÇÃO – DEFESA TÉCNICA – DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – INTIMAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 11 de novembro de 2015, impôs a custódia cautelar, para fins de extradição, do nacional uruguaio Roberto Gonzalez Pedroso. 
    No dia 14 de junho de 2016, determinou fosse oficiada à Interpol para que esclarecesse acerca do cumprimento ou não do mandado de prisão preventiva. 
    O delegado de Polícia Federal Bruno Eduardo Samezima, em 11 de julho de 2016, afirmou não haver sido localizado o extraditando, apontando ter notícia de estar na Europa. 
    Vossa Excelência, em 13 de novembro de 2018, determinou fossem oficiadas à Polícia Federal quanto às medidas adotadas, visando o cumprimento do mandado de prisão, e, por intermédio do Ministério da Justiça, à autoridade diplomática do Uruguai sobre o interesse na sequência do processo. 
    Por meio do ofício nº 1570/2019/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, a Coordenadoria de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas encaminha o Ofício nº 853/2019, no qual o Estado requerente diz persistir o interesse no prosseguimento do pedido formalizado. 
    2. A tônica, no âmbito da Administração Pública, é a publicidade. Não se tem o enquadramento da espécie em preceito a revelar segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, como extraditando, Roberto Gonzalez Pedrozo. 
    O quadro sugere, ante a ausência de defensor técnico constituído pelo extraditando, o qual sequer foi localizado, a intimação da Defensoria Pública da União para que preste a indispensável assistência jurídica, apresentando defesa. 
    3. Intimem a Defensoria Pública da União.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator